Tribunal: STF
Processo: HC 212529
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-11
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu liminarmente o HC nº 725.635/MG.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 20/02/2022, pela suposta prática do crime previsto no arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara de Execuções Penais e Inquéritos Policiais da Comarca de Montes Claros/MG, após manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea no ato mediante o qual imposta a custódia. Frisa a pequena quantidade de droga apreendida. Sublinha a primariedade do paciente e o fato de ser apenas usuário de drogas. Ressalta suficiente a imposição de cautelares diversas da prisão.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório.



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



     



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, assentou, levando em conta o consignado pelo Ministério Público acerca da existência de processo-crime em curso contra o paciente, em grau de recurso, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública:



    “Ademais, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, exarou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva (RHC 134.194/AL, 03/11/2020). 



    Nesse contexto, revela-se necessária a CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, já que, nesse momento, a liberdade do(s)(s) autuado(s)(s) causaria insegurança e intranquilidade para a sociedade.” (grifos nossos).



    9. Nesta quadra, não há ilegalidade na decisão, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a existência de outra ação penal em curso é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva visando evitar a reiteração delitiva e, assim, resguardar a ordem pública:



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como a primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Nesse sentido: HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator